Tribunal: TJBA
Processo: 8073105-82.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8073105-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DOUGLAS SILVA DOS SANTOS e outros Advogado(s): YURI GUSTAVO DE MIRANDA SOUZA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CARAVELAS/BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado por advogado em favor de paciente preso preventivamente em razão de flagrante por tráfico de drogas, com apreensão de 120g de maconha, 53g de cocaína fracionada em 49 papelotes, duas balanças e outros instrumentos típicos do comércio ilícito. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão, pleiteando a concessão da liberdade ou aplicação de medidas cautelares diversas, com base nas condições pessoais favoráveis do paciente e no princípio da presunção de inocência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se a presença de condições pessoais favoráveis do paciente autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva explicita elementos concretos do caso, como a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, além da apreensão de instrumentos típicos do tráfico, o que caracteriza a gravidade concreta da conduta e justifica a segregação como garantia da ordem pública. A fundamentação judicial indica expressamente o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, com base em provas nos autos e no contexto da prisão, ocorrida durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. As medidas cautelares diversas da prisão são expressamente afastadas por sua inadequação ao caso concreto, dada a gravidade dos fatos e o risco de reiteração delitiva. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e demonstrada a necessidade da medida, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva por tráfico de drogas pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos extraídos do caso, como a quantidade e o fracionamento da droga, associados à apreensão de instrumentos típicos da atividade ilícita. A presença de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando evidenciado o risco à ordem pública. A fundamentação da decisão que afasta as medidas cautelares diversas da prisão não exige análise individualizada de cada hipótese do art. 319 do CPP quando demonstrada sua inadequação de forma motivada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8073105-82.2025.8.05.0000, da comarca de CARAVELAS/BA, tendo como impetrante YURI GUSTAVO DE MIRANDA SOUZA (OAB:BA52159-A) e, como paciente, DOUGLAS SILVA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor.